Tribunal: TJSP
Processo: 0028657-36.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 13.478/02 – INOCORRÊNCIA – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO AUTORIZA ENQUADRAR A EMPRESA AUTORA COMO GRANDE GERADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028657-36.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COBASI COMÉRCIO
DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, corrigido de ofício erro material da parte dispositiva da
sentença, para constar que o primeiro auto de infração declarado nulo é o de no
103.629-9 e não 103.692-9.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028657-36.2013.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.419
APELAÇÃO CÍVEL No 0028657-36.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
APELADA: COBASI
COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E
INDUSTRIALIZADOS LTDA.
ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO

DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 13.478/02
INOCORRÊNCIA
PROVA PRODUZIDA QUE
NÃO
AUTORIZA
ENQUADRAR
A
EMPRESA
AUTORA
COMO
GRANDE
GERADORA
DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por COBASI Comércio
de Produtos Básicos e Industrializados Ltda. contra a Municipalidade de
São Paulo, julgada procedente pela r. sentença de fls. 477/479,
complementada a fls. 500, para “declarar nulos os autos de infração no
103.692-9, 103.631-1, 103.630-2, 105.973-6, 108.368-8. 108.369-6 e
108.370-0”.
A Municipalidade apelou, suscitando preliminar de nulidade
da sentença, por julgamento “extra petita”, no mérito buscando a inversão
do resultado, sustentando em suma que não foi mencionado qualquer
vício que posse ensejar o cancelamento das multas.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028657-36.2013.8.26.0053 - São Paulo
3
A preliminar deve ser rejeitada, pois como esta Câmara já
havia deixado claro no julgamento do Agravo de Instrumento no
2121521-87.2014.8.26.0000, a procedência da declaratória deve produzir
efeitos também sobre as multas aplicadas posteriormente à propositura
da ação, devidamente especificadas e comprovadas nos autos, com
ciência da ré, o que não configura ampliação do objeto da demanda.
E relativamente ao mérito, melhor sorte não está reservada
ao inconformismo.
No laudo de fls. 384/466, após realizar cinco vistorias nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, o perito constatou que
a empresa autora não pode ser enquadrada como grande geradora de
resíduos sólidos, dado ao volume produzido inferior a duzentos litros
diários.
Evidentemente, realizada a perícia vários anos depois, não
foi possível estimar o volume de resíduos produzido à época das
autuações, porém como registrou com propriedade o juiz da causa, não é
razoável supor que tenha havido redução, o que aliado à falta de
transparência sobre a forma de aferir as supostas infrações ambientais,
respalda o decreto de procedência.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso, corrigido de ofício erro material da parte
dispositiva da sentença, para constar que o primeiro auto de infração
declarado nulo é o de no 103.629-9 e não 103.692-9.
RICARDO FEITOSA
RELATOR